Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739182-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELO S.A. APELADO: TOTALMAQ LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição de homologação de acordo extrajudicial (Id 20179240). A Quinta Turma Cível deste Tribunal negou provimento à apelação interposta pela apelante, tendo sido publicada a ementa do acórdão em 14.09.2020. Embora tenha havido o julgamento de mérito da apelação, o art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo. Tendo sido a petição de acordo apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido e preenchidos os requisitos legais, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas finais e honorários advocatícios de acordo como estipulado no acordo. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator